Tribunal: TJDFT
Processo: 0703573-93.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. CONTRATO. MÚTUO. INADIMPLEMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMÓVEL. LEI No 9.514/97. LEILÃO. NOTIFICAÇÃO. DATA, HORÁRIO E LOCAL. NULIDADE. AUSÊNCIA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. DIREITO DE PREFERÊNCIA. STJ.
1. A alienação fiduciária é uma garantia real mediante a qual o devedor fiduciante transfere a propriedade resolúvel da coisa ao credor fiduciário, com o intuito de garantir o débito assumido. Caso não haja a respectiva quitação, a propriedade consolida-se em nome do credor fiduciário (Lei no 9.514/97, arts. 22 e 26).
2. Consolidada a propriedade, cumpre ao credor promover o leilão do bem. O devedor deverá ser comunicado das datas, horários e locais dos leilões, por meio de correspondência dirigida ao endereço e do contrato ao endereço eletrônico (Lei no 9.514/97, art. 27, §2o-A).
3. Nos termos da Lei no 9.514/1997, o devedor fiduciário deve manter seus dados pessoais atualizados, o que inclui seu endereço de domicílio.
4. Comprovado que a credora encaminhou telegrama, e-mail e mensagem pelo aplicativo Whatsapp à devedora comunicando-a sobre a realização dos leilões, presume-se a ciência da devedora sobre os atos de expropriação extrajudicial do bem.
5. Afasta-se a alegada nulidade no leilão público extrajudicial quando o devedor é intimado para purgar a mora e notificado sobre as datas, horários e locais da hasta pública.
6. O STJ entende que o direito de preferência previsto no art. 27, §2o-B da Lei no 9.514/1997, incluído pela Lei no 13.465 de 6/9/2017, somente é aplicável aos contratos firmados após a sua entrada em vigor.
7. Recurso conhecido e não provido.